Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OBRA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DER/DF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O autor, ora autor/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais no importe total de R$ 44.849,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais). O valor será recomposto financeiramente pela SELIC, que já comporta correção monetária e juros, nos termos da EC 113/2021 e posição consolidada jurisprudencialmente no STJ, a partir de 13/10/2023, data da ocorrência do evento danoso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”.
3. Afirma que o acidente ocorrido, por culpa do réu/recorrido, o autor/recorrente tem enfrentado transtornos para cumprir com suas responsabilidades laborais e acadêmicas, o que ultrapassa mero dissabor do cotidiano. Esclarece que a indenização por danos morais exerce função pedagógica, visando compensar o ofendido e prevenir novos atos e punir o ofensor. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.
4. O DER/DF, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Afirma que o autor/recorrido não comprovou os fatos alegados na inicial, em especial ausência de nexo causal, negligência ou omissão. Esclarece que a “Via Estrutural” está em obras há mais de 01 ano, sendo devidamente sinalizada. Aduz que as alegações são inverídicas, a via está bem iluminada e com barreiras plásticas e barreira de concreto duplas indicando interdição da Pista Norte a partir do Viaduto Ayrton Senna até o local do desvio provisório. Requer a reforma da sentença.
5. O réu/recorrido apresentou contrarrazões, ID 59415923.
6. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, ID 59679331.
7. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, é uma entidade autárquica de administração superior, e integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal. Dentre as competências do DER/DF está: “I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário dentre outras.
8. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
9. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas mídias juntadas aos autos, ID ́s 59410249/59410250/59410251/59410252, as quais denotam a ausência de sinalização das obras, conforme determina o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito/CONTRAN, que acabou por ocasionar o acidente e os danos no veículo do autor/recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão.
10. Ao exame dos autos, verifico que a única sinalização de desvio para outra via, em razão de obra, no dia dos fatos (13/10/2023), seria a proteção plástica, barreiras plásticas brancas, colocadas um pouco antes dos blocos de concreto em que o autor colidiu.
11. Assim, tratando-se de via rápida, tenho por insuficiente a sinalização posta, em desatenção, outrossim, ao item 5.2.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (VOLUME VII - Sinalização Temporária), elaborado pelo CONTRAN, que indica a colocação de advertência de obras ou serviços executados em vias de trânsito rápido a pelo menos 1.000 metros antes, o que não se observa na hipótese e, neste caso, vislumbra-se a culpa do réu, de modo a ensejar sua responsabilização, nos termos da sentença.
12. Salienta-se, ainda, que as fotos de sinalização trazidas pelo réu datam de dias não coincidentes com o dia do acidente, não servindo, em certa medida, para os fins de comprovação da sinalização, até porque, ao contrário, o vídeo de ID 59410250, produzido pelo autor, denota a falta de sinalização. Ademais, em uma das fotos trazidas pelo réu (ID 59415913 - p. 29), as placas plásticas de proteção são laranjas, diferentes das placas do dia do acidente - brancas -, corroborando com a falta de sinalização adequada no dia dos fatos debatidos no feito.
13. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
14. Em relação ao dano moral, a situação vivenciada não enseja qualquer compensação, uma vez que se limitou ao dano patrimonial, avaria em veículo, sem reflexo à incolumidade física e aos direitos de personalidade do recorrente. Nesse sentido, o Acórdão 1218912 desta Turma.
15. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Custas do réu, isenção legal. Custas do autor/recorrente recolhidas, ID 60766411/60766412.
18. Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.